Tribunal: STF
Processo: RHC 239994
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 885.632/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro (art. 213 do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena no patamar de 7 anos de reclusão, mantido o regime prisional (Doc. 6).



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada (Doc. 24): 



    A jurisprudência desta Corte tem orientado que, nos crimes às ocultas (sem testemunhas), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, mormente quando corroborada por outros elementos de prova. 



    […]



    No caso dos autos, a Corte de origem, soberana na análise da prova, formou convicção de que há prova suficiente para a condenação, pois o depoimento da vítima, rico em detalhes, está harmônico com os demais elementos de convicção, inclusive com a prova testemunhal (fls. 59/67 - grifo nosso): 



    Consta da inicial acusatória que no dia 5 de outubro de 2010, por volta das 22h, no Pronto Socorro "Dr. Janjão", Franca, [...], valendo-se de sua condição de médico e utilizando-se de expediente fraudulento, praticou atos libidinosos com [...]. 



    Consta igualmente que, nas mesmas condições de tempo e de lugar, o apelante constrangeu [...], mediante violência, a praticar e permitir que com ela se praticasse outros atos libidinosos. 



    Ao que se apurou, na data dos fatos, após uma queda no seu trabalho, a vítima dirigiu-se ao supracitado Pronto Socorro à procura de atendimento médico. 



    Num primeiro atendimento, diante das queixas da vítima de dores na perna e na coluna, a médica solicitou um raio-x, encaminhando-a, logo em seguida, para o ortopedista de plantão, ora apelante. 



    Após o resultado do exame, a vítima dirigiu-se ao consultório do ortopedista, situado naquele hospital público, local em que relatou o que estava acontecendo e mostrou-lhe o resultado do raio-x, sendo que depois de analisá-lo, o médico disse que não havia nada de errado. 



    Ato continuo, não obstante o diagnóstico retro, ele solicitou que a vítima levantasse para que ele pudesse "examiná-la". 



    Nesta oportunidade, o ortopedista levantou o vestido de [...], até a altura dos braços, colocando uma mão no umbigo da vítima e outra nas costas, ocasião em que ficou massageando-a e apertando-a sobre seu corpo. 



    Ainda, o médico, simulando um exame, encostou seu órgão genital ereto nas nádegas da vitima, permanecendo, desta forma, se esfregando em [...]. 



    Diante disso, a vítima indagou a razão pela qual estava fazendo aquele procedimento, uma vez que através do raio-x já tinha constatado que não havia nenhuma lesão. 



    O autor respondeu que estava se certificando, voltando para sua mesa, local em que prescreveu a receita e o atestado. 



    Neste mesmo momento, o réu ficou investigando se a vítima era casada, se tinha filhos, chegando, inclusive, a perguntar -suas filhas são gostosas como você?". 



    Ante essa situação, a vítima pegou a receita, ocasião em que o autor a segurou de forma violenta e passou a apalpar seu seio esquerdo. Ainda com a vítima segura, ele colocou a mão por baixo do vestido de [...], encostando-a em sua vagina. 



    Em razão desta ação, [...] tentou empurrá-lo e abrir a porta do consultório, oportunidade em que [...] segurou-a violentamente pelo pescoço, retirou seu pênis ereto de dentro de sua calça, forçando o pescoço da vítima para que encostasse a boca em seu órgão, compelindo-a a nele fazer sexo oral. 



    Ato contínuo, a vítima ameaçou gritar, momento em que o ortopedista abriu a porta e a jogou para fora do consultório. 



    [...] 



    A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pela prova oral produzida no decorrer da instrução. 



    [...] 



    Durante toda a fase investigativa e, posteriormente, instrutória, a vítima manteve a harmonia de seu relato, que, inclusive, é coerente, rico em detalhes e verossímil. Além disso, não ficou demonstrado nos autos que a vítima, pessoa simples, tivesse quaisquer motivos para imputar ao apelante conduta de tamanha gravidade, ainda mais levando em conta a natureza do crime imputado ao réu, que proporciona grande sofrimento psicológico e transtorno às vitimas. Por tal razão, sua palavra é revestida de intenso crédito. 



    A tese defensiva de que esta apresenta incoerências restou, portanto, superada. 



    Além disso, como é possível inferir pelo depoimento de [...], ela não chegou a gritar por socorro, pois foi ameaçada pelo réu, de tal maneira que toda a ação ocorrida dentro do consultório médico não foi escutada pelas pessoas de fora. 



    Deve-se dizer, inclusive, que as testemunhas cujas palavras embasam o pleito defensivo de absolvição também não presenciaram o atendimento médico, e estavam do lado de fora da sala de [...], realizando suas funções dentro do hospital, razão pela qual não podem fornecer detalhes de como teriam ocorrido os fatos. 



    Outras versões, da enfermeira e da psicóloga da Secretaria da Saúde, e até mesmo das informantes, irmãs da vítima, servem de baliza para a condenação, à medida que todas elas relataram que a vítima, nos dias que sucederam o crime, estava quieta, nervosa, chorosa. Segundo as palavras da própria psicóloga, a vítima demonstrava uma perturbação, como se algo fora de seu controle tivesse acontecido. Verossímil esta consequência, em se falando de um crime de estupro. 



    Importante consignar que o réu já havia sido denunciado junto à Secretaria de Saúde de Franca, por duas vezes, por haver tido condutas semelhantes às noticiadas nestes autos, em datas anteriores aos fatos aqui noticiados, conforme se pode ver de fls. 43 e 47. 



    Em que pese não haver noticia nos autos do resultado do processo administrativo instaurado, o que importa é que duas mulheres, que ao que se sabe não se conhecem, noticiaram fatos semelhantes aos noticiados nestes autos, cometidos pelo réu. 



    Com isso, os fatos narrados na denúncia ficam devidamente comprovados, sendo nítido que era mesmo o caso de se recair sobre o réu um juízo de condenação penal. 



    O acórdão hostilizado assentou a existência de prova materialidade e de autoria delitiva, haja vista as declarações da vitima, além dos depoimentos das testemunhas, em consonância com o entendimento desta Corte Superior, isso porque, para concluir de maneira diversa das instâncias ordinárias, seria necessário reexame probatório, inviável na via eleita. 



    É certo, pois, o pedido da defesa sobre a absolvição, por insuficiência de provas, não pode ser analisado, em sede de habeas corpus, por demandar o reexame fático dos autos. Com efeito, nos delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas que instruem o feito, situação que ocorreu nos autos (AgRg no AREsp n. 1.646.070/MS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 12/11/2020). 



    Então, quanto ao pedido de absolvição pela prática do crime de estupro, por não existir prova da materialidade delitiva e do elemento subjetivo do tipo, mostra-se inviável o reexame dos fatos por parte desta Corte Superior, já que tanto na sentença como no acórdão hostilizado foram demonstradas diversas provas que afastam a versão trazida pela defesa. 



    […] 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: Há flagrante nulidade nos autos, que decorre da ausência de exame de corpo de delito (para prova de materialidade); da adoção da palavra da vítima como único elemento de prova (isolado nos autos) e, por fim, da ausência de dolo do paciente para a caracterização do delito. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja anulado o julgamento pelo Tribunal e a sentença condenatória editada por ocasião, e o recorrente seja submetido a novo julgamento, uma vez que sua condenação se deu de forma totalmente diversa da prova dos autos. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente